Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 020.304.471-10 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.869.615/0001-84 (RECORRIDO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO. RECURSO INOMINADO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE COMBUSTÍVEL DIVERSO NO ABASTECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, a decisão lançada no id no 96006967 não observou o despacho anteriormente proferido em que concedeu o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, razão pela qual se faz necessária a substituição do acórdão embargado, uma vez que não há que se falar em pagamento de preparo no caso em apreço.

2.

Não há se falar na ocorrência de cobrança abusiva do produto, no caso sub examine, já que não comprovada a limitação à liberdade do consumidor, tampouco a ocorrência de qualquer outro vício de consentimento a dar azo à anulação do negócio, mormente porque apesar de constatado o equívoco no abastecimento usufruiu do combustível, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte da ré.

3.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão objurgado.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática abaixo colacionada:

DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO.

1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.

2. No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente não colacionou autos a comprovação da sua hipossuficiência e da guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.

3.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Aduz o Embargante a existência de erro material na referida decisão uma vez que o Relator, em decisão anterior, já havia concedido os benefícios da justiça gratuita à Autora. .

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, o Embargado foi intimado, entretanto, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta, com razão, que houve erro material na decisão monocrática embargada, uma vez que ignorou o comando anteriormente deferido por este Relator.

Deste modo, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivo e, no mérito ACOLHO-OS atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de sanar a irregularidade, tornando NULA a decisão lançada no id no 96006967, substituo-o pelo seguinte texto:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE COMBUSTÍVEL DIVERSO NO ABASTECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MERO ABORRECIMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RÉ NÃO COMPROVADO -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, postulada por Bruna da Silva Almeida, em desfavor de Bom Clima Comércio de Combustíveis LTDA - EPP, em razão de suposta prática abusiva praticada por parte da empresa Recorrida.

2.

A parte Autora/Recorrente, em sua exordial, alegou que apesar de solicitar o abastecimento do veículo com etanol simples, observou que a ré realizava o abastecimento com etanol aditivado, que tem valor superior ao comum, sendo prática corriqueira da ré, o que caracteriza conduta ilícita.

3.

Contestado o feito, foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

4.

O fato é que não há se falar na ocorrência de cobrança abusiva do produto, no caso sub examine, já que não comprovada a limitação à liberdade do consumidor, tampouco a ocorrência de qualquer outro vício de consentimento a dar azo à anulação do negócio, mormente porque apesar de constatado o equívoco no abastecimento usufruiu do combustível, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte da ré.

5.

Situação diversa ocorreria caso o demandado realizasse o abastecimento com combustível inadequado para o veículo da Autora, o que poderia implicar em danos irreversíveis no bem, o que, repise-se, não é o caso dos autos.

6.

Assim, trata-se de responsabilidade civil objetiva, nos moldes do que dispõe o seu artigo 14, assim, para a responsabilização é necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre ele e a conduta atribuível ao fornecedor de serviços.

7.

In casu, a Autora apesar de demonstrar o abastecimento do veículo, não comprovou que a conduta da empresa deu causa a danos no veículo, tampouco vicio de consentimento que poderia implicar na anulação do negócio jurídico, portanto, não apresentou provas suficientes do dano alegado, bem como do nexo de causalidade entre o dano e conduta do requerido.

8.

Danos morais não configurados, haja vista a inexistência de lesão aos direitos de personalidade do consumidor.

9.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte Recorrente, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021